Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Tutela antecipada de urgência. Não cabimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada vindicada pela parte autora, consistente na reintegração na posse do imóvel objeto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da concessão de liminar para reintegrar a parte autora, ora agravante, na posse de imóvel que afirma ter sido objeto de esbulho pela agravada.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação da posse fática anterior pelos requerentes, nos termos do art. 561 do CPC.
4. Os elementos acostados aos autos demonstram que a questão fática é deveras controvertida, mostrando-se imprescindível a dilação probatória para aferir quem exerce o melhor jus possessionis, o que impede a concessão da medida pretendida pelo agravante em caráter liminar, cujo juízo é de cognição sumária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 561.